Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-38.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000291-38.2020.8.05.0068

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: WILDEMBERG SILVA MEDEIROS

Advogado(s): BRENNO BARROS SARAIVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s): ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA

PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos formulados na ação correlata. O apelante alegou nulidades processuais e, no mérito, argumentou inexistência de dívida por adimplemento total dos contratos e, alternativamente, a ocorrência de prescrição trienal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a nulidade sentencial por ausência de fundamentação; (ii) a nulidade da citação por WhatsApp; (iii) a nulidade da intimação do despacho que determinava a comprovação da necessidade do deferimento da gratuidade judiciária; e (iv) a tempestividade dos embargos à monitória, fator decisivo para a constituição de título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.
A sentença é nula por insuficiência e falta de clareza da fundamentação para o deslinde da controvérsia, em afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, III e IV do CPC, que exigem fundamentação adequada das decisões judiciais. Admite-se, no, entanto, o imediato julgamento da demanda, por se tratar de causa madura.

4.
A citação realizada por WhatsApp é válida porque, apesar da ausência de legislação específica sobre o tema, o STJ, por meio da Resolução 354/2020, autoriza tal modalidade, desde que seja eficaz e cumpra
a
sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta. No caso, a citação continha o nome do réu/devedor, foi acompanhada do despacho inicial e das cópias do mandado e da exordial, cumprindo sua finalidade,
além de ter o réu dado ciência do seu recebimento, tudo atestado pelo Oficial de Justiça
.

5.
Os embargos à monitória são intempestivos, pois o mandado citatório foi juntado aos autos em 09/09/2021, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte, com termo final em 30/09/2021. No entanto, os embargos foram apresentados apenas em 25/10/2021, fora do prazo legal de 15 dias, previsto nos arts. 701, §2º e 702, §8º do CPC.

6.
A intempestividade comprovada dos embargos monitórios obsta a análise da matéria de mérito ali aventada, ocasionando a constituição de pleno direito do título executivo judicial, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação por WhatsApp é válida desde que cumpra sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta. 2. A intempestividade dos embargos à monitória resulta na constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º e art. 702, §8º do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.